Tribunal: TRF3
Processo: 5006337-77.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
165/1327)

5006337-77.2017.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006337-77.2017.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLOVIS ALVES VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE DOS REIS - SP154118-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO APRESENTADO NA VIA JUDICIAL. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Quanto ao termo inicial do benefício, deve ser fixado na data da citação, em observância ao quanto decidido por ocasião do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo STJ.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006337-77.2017.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE DOS REIS - SP154118-A

APELADO: CLOVIS ALVES VIEIRA

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento, como especial, de período laborado em condições insalubres, bem como a concessão do benefício de aposentadoria especial, ou, sucessivamente, a conversão do tempo especial em comum, com vistas à obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição.

O juízo a quo julgou procedente o pedido formulado, reconhecendo como especial o interstício indicado na sentença e concedendo o benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (18/12/2013), deferindo a tutela específica.

O INSS apelou e esta 8.a Turma rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a tutela concedida.

O INSS opôs embargos de declaração (Id. 148313577), sustentando que a decisão foi omissa, contraditória e obscura por reconhecer tempo de atividade especial com base em documento não apresentado no âmbito administrativo. Pleiteia seja reconhecida a falta de interesse de agir, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ou, caso afastada a alegação de falta de interesse, seja fixada na data da citação, ou na data da juntada do documento novo, o termo inicial do benefício (ou os efeitos financeiros da revisão). Esta turma julgadora negou provimento aos declaratórios (Id. 155318538).

A autarquia interpôs recurso especial (Id. 156452625), em que alega a falta de interesse de agir da parte autora decorrente da circunstância de documento essencial ao reconhecimento do direito não haver sido apresentado administrativamente, e pugna pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação (ou da intimação da juntada do documento que não acompanhar a petição inicial).

Decisão proferida pela Vice-Presidência desta Corte (Id. 161613337) determinou a suspensão do exame de admissibilidade do recurso especial até ulterior definição acerca da matéria versada nos REsp n.o 1894637/ES, n.o 1904561/SP, n.o 1904567/SP, n.o 1905830/SP e n.o 1912784/SP.

A parte autora opôs embargos de declaração, alegando inovação em sede recursal.

Decisão prolatada pela Vice-Presidência deste TRF da 3.a Região (Id. 221386880) procedeu ao levantamento da suspensão do processo, deixando de admitir o recurso especial interposto pela autarquia e julgando prejudicados os embargos de declaração opostos pelo autor.

O INSS interpôs agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial (Id. 238749941).

Decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (Id. 259915412) determinou a devolução dos autos a este Tribunal, para sobrestamento do processo até a publicação do julgamento do tema repetitivo, providência a que se deu cumprimento (Id. 261242172).

Realizado o julgamento do Tema n.o 1.124 pelo STJ, sobreveio decisão prolatada pela Vice-Presidência deste TRF da 3.a Região, determinando a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação (Id. 347095788).

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre o julgado proferido e o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão assim submetida a julgamento, objeto do tema repetitivo n.o 1.124:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

Por ocasião do julgamento do Tema n.o 1.124, em 8/10/2025 (acórdão publicado em 6/11/2025), restou firmada a seguinte tese:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Inicialmente, deve ser afastada a alegação do INSS relativa à falta de interesse de agir da parte autora – cuja consequência seria a extinção do processo sem resolução do mérito –, diante da falta de juntada, no procedimento administrativo, da documentação necessária ao exame do pedido de reconhecimento de tempo de atividade especial pela autoridade administrativa.

Da cópia do processo administrativo trazida à baila, extrai-se que o segurado submeteu à análise administrativa o pedido de reconhecimento de tempo especial e juntou alguns dos documentos trazidos na via judicial.

Malgrado aqui tenha anexado PPP não constante do processo administrativo, nota-se que foi obtido posteriormente à sua conclusão, tratando-se de atualização de documento de que se deu conhecimento à autarquia.

Assim, ao contrário do quanto alegado pelo INSS, não se evidencia a intenção do segurado de burla à necessidade de prévio requerimento administrativo do benefício.

Neste caso, ficou evidenciado que o processo administrativo é apto, porque instruído com “documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento”, conforme conceituou e parametrizou o Superior Tribunal de Justiça, restando configurado o interesse de agir da parte autora.

Comprovado o preenchimento das condições necessárias à concessão da aposentadoria especial, o termo inicial do benefício foi fixado nos seguintes termos:

TERMO INICIAL (RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO)

Quanto ao termo inicial do benefício, a adesão à compreensão de que a aposentadoria é devida desde a data do requerimento administrativo, independentemente do fato de a comprovação que permitiu o reconhecimento da atividade como especial ter ocorrido somente em momento posterior, até mesmo em juízo, impõe-se de rigor, nos termos do entendimento definido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Confiram-se, a propósito, julgados de ambas as Turmas competentes para julgamento da matéria previdenciária no âmbito da E. Corte Superior, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. A COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA NÃO RETIRA O DIREITO AO BENEFÍCIO, QUE SE INCORPORA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SEGURADO NO MOMENTO DO IMPLEMENTOS DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL: DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO PET 9.582/RS. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. É firme a orientação desta Corte no sentido de que a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do Segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

2. Deve-se reconhecer que nas lides previdenciárias o Segurado é hipossuficiente informacional. Tem ele maior dificuldade de acesso aos documentos que comprovam seu histórico laboral, uma vez que as empresas dificilmente fornecem esses documentos ao trabalhador na rescisão do contrato de trabalho, e muitas vezes as empresas perdem tais documentos ou encerram suas atividades, tornando impossível o acesso à documentação. Com base nessas considerações, torna-se desarrazoada a exigência rígida de apresentação documental de modo a não viabilizar a concessão do benefício ou a alterar o termo inicial, retirando do Segurado prestações que lhe são devidas.

3. In casu, merece reparos o acórdão recorrido que, a despeito de reconhecer que o Segurado já havia implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria na data do requerimento administrativo, determinou a data inicial do benefício em momento posterior, quando foram apresentados em juízo os documentos comprobatórios do tempo laborado em condições especiais.

4. Recurso Especial do Segurado provido.

(REsp 1791052/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Cinge-se a controvérsia à decadência do direito de revisão do ato de concessão de aposentadoria pelo segurado.

2. Segundo dispõe o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991: "É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo".

3. No caso dos autos, o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição foi concedido em agosto de 2009, e a ação de revisão do ato de concessão foi ajuizada somente em 2016, não havendo que se falar em reconhecimento da decadência do direito de ação.

4. O aresto hostilizado encontra-se em consonância com a compreensão do STJ, razão pela qual não merece reforma.

5. Quanto ao termo inicial do benefício, o STJ orienta-se no sentido de que, caso o segurado tenha implementado os requisitos legais para a obtenção de benefício previdenciário na data em que formulou requerimento administrativo, deve ser esse o termo inicial para o benefício previdenciário, independentemente de a comprovação ter ocorrido apenas em momento posterior, ou mesmo na seara judicial.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1833548/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Nesse mesmo sentido, tem decidido esta 8.a Turma (ApCiv - 0000106-09.2015.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 12/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/05/2020; ApelRemNec - 0006780-19.2014.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 16/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020; e ApCiv -5002752-60.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/05/2020).

(...)

O período especial ora declarado, adicionado àqueles reconhecidos administrativamente pela autarquia previdenciária, supera 25 anos, a permitir a concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei n.o 8.213/91.

(...)

Presentes os requisitos, a concessão do benefício impõe-se de rigor.

A aposentadoria é devida desde a data do requerimento administrativo (18/12/2013), conforme já explicitado.

Assim, é de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido formulado.

Verifica-se, contudo, na hipótese vertente, que o documento apto a demonstrar o exercício de labor em condições insalubres na totalidade do período pleiteado na inicial, determinante à concessão da aposentadoria especial – PPP de Id. 90277600, emitido em 16/4/2018 –, somente foi apresentado no curso da demanda, não tendo a autarquia previdenciária tomado conhecimento de seu conteúdo quando da análise do requerimento formulado administrativamente, restando configurada a hipótese da controvérsia objeto do Tema n.o 1.124.

Nesse contexto, de rigor seja observado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo em questão.

Assim, no tocante ao termo inicial do benefício, em observância ao quanto decidido por ocasião do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo STJ, em especial ao disposto no item 2.3 da tese nele firmada, deve ser fixado na data da citação, porquanto comprovado o direito da parte autora à obtenção da aposentadoria especial por meio de prova apresentada somente em juízo.

Posto isso, em juízo de retratação positivo, proponho seja retificado o julgamento proferido a fim de dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo INSS para, conferindo-lhes efeitos infringentes, fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário nos termos da fundamentação, supra.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO APRESENTADO NA VIA JUDICIAL. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Quanto ao termo inicial do benefício, deve ser fixado na data da citação, em observância ao quanto decidido por ocasião do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo STJ.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, acolheu a proposta da Relatora e retificou o julgamento proferido a fim de dar parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão